Tribunal: TJMT
Processo: 0018146-18.2002.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DIONIZIO QUIRINO DE LIMA

Número do Protocolo: 120821/2017
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ACORDO COM O DISPOSTO NAS ADIs No 4357 E 4425 - IMPOSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA APENAS PARA PRECATÓRIOS - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - ALTERAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VEDAÇÃO DO ART. 1o-D, DA LEI No 9.494/1997 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, , sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
2. Nos termos do art. 1o-D da Lei 9.494/1997, "não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas", excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
DIONIZIO QUIRINO DE LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, M.M. Luís aparecido Bortolussi Júnior, na Execução de Sentença no 0018146-18.2002.8.11.0041 ajuizada por DIONIZIO QUIRINO DE LIMA, que homologou os cálculos elaborados e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, determinando que os valores deverão ser atualizados no percentual de 0,5% ao mês da data da emissão das certidões até o efetivo pagamento, enquanto a correção monetária pelo IPCA, da emissão até o efetivo pagamento.
Ainda, fixou R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §4o, do CPC.
Como causa de pedir recursal, alega o Apelante que os juros e a correção monetária devem ser fixados de acordo com o artigo 1o-F, da Lei n.o 9494/97, devendo incidir a TR como índice de correção monetária e juros de mora pela poupança.
Afirma que no julgamento das ADI no 4357 e 4425 não houve a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, no período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório.
Aduz que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados pelo Supremo Tribunal Federal, sendo válido o índice básico da TR apara correção dos precatórios até 25/03/2015 e, após essa data, estabeleceu sua substituição pelo IPCA-E.
Ainda, afirma que a sentença fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, desconsiderando que não houve apresentação de embargos à execução.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, nos termos fundamentados.
O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 315/320, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – fl. 327–.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública na Execução de Sentença de no 0018146-18.2002.8.11.0041 ajuizada por DIONIZIO QUIRINO DE LIMA, que homologou os cálculos elaborados e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, determinando que os valores deverão ser atualizados no percentual de 0,5% ao mês da data da emissão das certidões até o efetivo pagamento, enquanto a correção monetária pelo IPCA, da emissão até o efetivo pagamento.
Ainda, fixou R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §4o, do CPC.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à atualização monetária determinada pelo juízo a quo, requerendo a aplicação na íntegra do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, nos termos da modulação aplicada pelo STF nas ADI no 4357 e 4425, bem como em relação aos honorários advocatícios fixados.
Como é cediço, em 25/03/2015, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009, no julgamento das ADIs 4357 e 4425, ao definir a validade da Taxa Referencial (TR) para fins de correção dos créditos em precatório até o dia do julgamento e após, estabelecendo a substituição pelo IPCA-E, in verbis:

"Decisão: Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária; 3) - quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional no 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; 3.2) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; 4) - durante o período fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT); 5) - delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório, e 6) - atribuição de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão, e, em menor extensão, a Ministra Rosa Weber, que fixava como marco inicial a data do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Reajustaram seus votos os Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25.03.2015."

Delineado esse cenário, é evidente que aqui não se discute a correção monetária dos precatórios já expedidos e sim a própria atualização do valor principal devido.
Logo, em regra, prevalecem os índices de correção monetária e juros de mora fixados pelo acórdão - fls. 268/277 -, que estabeleceu na parte dispositiva o "pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar da prisão ilegal e corrigido pelo INPC a contar deste acórdão que fixou o quantum e os honorários advocatícios no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)".
Entretanto, cumpre ressaltar que, por se tratar de matéria de ordem pública, a atualização monetária pode ser modificada a qualquer tempo de ofício. Nesse contexto, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. DL 2.322/1987.CAPITALIZAÇÃO AUTORIZADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL, CONTUDO, COM O ADVENTO DA MP 2.180-35, DE 24.8.2001. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARESDESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp. 1.112.746/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 31.8.2009, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.(AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 216.520/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

Com efeito, frente às alterações fixadas na jurisprudência das Cortes Superiores, devem prevalecer os entendimentos pelos temas 810 do STF e 905 do STJ no tocante à incidência de correção monetária e juros moratórios.
Ora, é certo que com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no RE n. 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, em 03.10.19, em que se discutia a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
Após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza administrativa, às hipóteses de condenação por dano moral, como se vê:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.
A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.
Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)

Diante disso, se a decisão determinou a correção pelo IPCA-E, resta acertada nesse ponto.
Todavia, quanto aos juros moratórios, deve ser revisto os juros de mora, devendo incorrer aqueles aplicados à remuneração da caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.
Por fim, no âmbito de precatórios, são descabidos os honorários em sede de execução quando não forem postos embargos,uma vez que o art. 1o-D, da Lei no 9.494/1997 veda a sua fixação contra a Fazenda Pública.
A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC (REDAÇÃO DA LEI No 8.952/94). DECISÃO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. ART. 1o-D DA LEI No 9.494/97 (REDAÇÃO DO ART. 4o DA MP No 2.180-35/01). INAPLICABILIDADE A CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, MESMO EM PROCESSO EXECUTIVO INICIADO APÓS A EDIÇÃO DA MP. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. Pacífico no STJ que, estabelecido o contraditório, desenvolvendo-se o processo com a ocorrência de verdadeiro litígio, e que uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, é devida a condenação na verba honorária. O art. 20 do CPC não distingue se a sucumbência é relativa só à pretensão cognitiva ou se à execução fiscal por título judicial. São autônomas, desenvolvem-se e são julgadas à parte, e o objeto de uma não se confunde com o da outra. Os patronos das partes realizaram trabalho e a eles não é dado o bel-prazer de laborarem de graça. O citado artigo não deixa dúvida sobre o cabimento da verba honorária em execução, seja ela embargada ou não, não fazendo a lei, para tal fim, distinção entre execução fundada em título judicial e em título extrajudicial.
2. A Corte Especial (EREsp no 217883/RS, DJ 01/09/2003 e AgReg nos EREsp no 433299/RS, j. em 27/03/2003) decidiu que na execução de título judicial, embargada ou não, é cabível a condenação de honorários de advogado, ainda que devedora a Fazenda Nacional, nos termos dos arts. 100 da CF/88 e 730 do CPC.
3. São indevidos os honorários reclamados quando a execução iniciou-se após a vigência da MP no 2.180-35, de 24/08/2001.
4. No entanto, o colendo STF, ao julgar o RE no 420816/PR (decisão perfilhada no AgReg no RE no 440458-3/RS e no RE no 437484/RS), orientação seguida, também, por este Tribunal (AGREsp no 682828/SC; EDcl no AGREsp no 624712/RS; AgReg nos EDcl no REsp no 689791/SC; AGREsp no 672545/SC; AGREsp no 714065/SC e AGREsp no 665394/SC), adotou entendimento conforme a Carta Magna para determinar o alcance da vedação contida no art. 1o-D da Lei no 9.494/97, declarando, incidentemente, a constitucionalidade da MP no 2.180-35/01, com interpretação de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3o do art. 100 da CF/1988.
5. São devidos, portanto, honorários em execução, mesmo que não-embargada, cujo crédito seja de pequeno valor, id est, com valores inferiores a sessenta (60) salários-mínimos, pagos por intermédio de requisições de pequeno valor (RPV).
6. Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos. (EREsp 676719/SC, Rel. Min. José Delgado, 1a Seção, in DJ. 28/09/2005;).

Assim, devem ser afastados os honorários advocatícios fixados, pois não houve oposição de embargos pela Fazenda Pública.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para determinar a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, bem como para afastar os honorários advocatícios arbitrados em sede de execução.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR